Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-86.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado durante o repouso noturno em sua forma tentada – Concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Princípio da insignificância inaplicável – Valor da res e biografia criminal de cada um dos réus que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta – Qualificadora rompimento de obstáculo caracterizada pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado durante o repouso noturno em sua forma tentada – Concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Princípio da insignificância inaplicável – Valor da res e biografia criminal de cada um dos réus que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta – Qualificadora rompimento de obstáculo caracterizada pela contundente prova oral, sendo desnecessária a realização de prova técnica nesse sentido – Precedente do STF – Dosimetria penal que comporta alguns ligeiros ajustes, com redução global de penas para DIEGO e LUÍS CARLOS – Penas do corréu JOSÉ que, ao final, restaram mantidas - Regime prisional fechado que deve dar lugar ao semiaberto para LUÍS CARLOS e DIEGO, considerando a confissão dos réus e o resultado pouco expressivo da ação delitiva – Princípio da proporcionalidade – Detração penal relegada para o Juízo da Execução Criminal - Apelações parcialmente providas.